Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. INCLUSÃO NA PLANILHA. COGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 323 do CPC/2015 reproduz texto do código revogado e estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las", de modo que se torna cogente a inclusão das parcelas vincendas no montante executado.
2. A medida visa, inclusive, desafogar o Poder Judiciário com a distribuição de demandas repetitivas.
3. Presentes os requisitos do perigo da demora e da verossimilhança do direito, deve o recurso ser provido.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.